Tribunal: TJDFT
Processo: 0038985-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO TENTADO. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE ATENUAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). 3a FASE. PRIVILÉGIO. TENTATIVA. FRAÇÕES REDUTORAS MÍNIMAS. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME CONEXO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DE MATERIALIDADE E AUTORIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 483, III E § 2o). DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO PORTE ILEGAL DE ARMA.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Se a decisão que reconhece a causa especial de diminuição de pena prevista no §1o do art. 121 do CP está amparada no conjunto probatório, não há falar em submissão do réu a novo julgamento, relativo ao crime doloso contra a vida.
3. Não viola o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5o, XXXVIII, alínea “c”, da CF, a submissão do acusado a novo julgamento, nos casos em que a decisão absolutória genérica dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.
4. Sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos apenas em relação ao crime conexo (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), anula-se somente o julgamento deste, mantendo-se a decisão dos jurados no que tange ao crime doloso contra a vida.
5. Improcedente a avaliação desfavorável da culpabilidade se inexistem elementos que impliquem em uma maior reprovabilidade da conduta do acusado.
6. A análise negativa da conduta social e da personalidade do réu deve ser baseada em fundamentos idôneos e provados nos autos.
7. Afastada a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois o modus operandi adotado pelo acusado não ultrapassa o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal.
8. Cabível o exame desfavorável das consequências do crime de homicídio qualificado tentado, no caso em que a vítima sofreu internação hospitalar longa, foi submetida a intervenções cirúrgicas e ainda necessita de tratamento médico-hospitalar frequentemente.
9. Reconhecida pelos jurados a causa especial de diminuição de pena prevista no §1o do art. 121 do CP (“Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”), o vetorial relativo ao comportamento da vítima, analisado na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser mantido neutro.
10. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.
11. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de atenuação ou de agravamento de pena decorrente da presença de atenuantes ou de agravantes, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.
12. Mantém-se o patamar mínimo de diminuição da pena estabelecida no §1o do art. 121 do CP, por inexistirem provas de que o grau de provocação da vítima foi elevado.
13. Para a redução da pena, em razão da tentativa (CP, art. 14, II), leva-se em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próxima a consumação do crime, menor deve ser a fração redutora da sanção penal. Correto o estabelecimento do patamar mínimo de diminuição (um terço), pois o agente aproximou-se sobremaneira da consumação do resultado proibido.
14. Adequado o estabelecimento do regime semiaberto para iniciar o cumprimento da pena do réu, primário, em virtude do quantum de pena aplicado.
15. Mantém-se o direito de o réu recorrer em liberdade, pois permaneceu solto grande parte da instrução criminal e, desde que revogada sua prisão em flagrante, não há fato superveniente capaz de configurar um dos requisitos autorizadores da segregação provisória e que demonstrem que, se mantida a liberdade, este furtar-se-á a aplicação da lei penal.
16. Apelos conhecidos e parcialmente providos.